Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005459-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (AGRAVADO), M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.532.232/0001-65 (AGRAVADO), A. F. BARISON EIRELI - ME - CNPJ: 17.769.349/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHE PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DO PLANO, COM SUBSTRATO NA RECOMENDAÇÃO No. 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, BEM COMO AUTORIZA A APRESENTAÇÃO DE PLANO MODIFICATIVO A SER SUBMETIDO À ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – POSTERIOR REVOGAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– PERDA DE OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO, ANTE A MANIFESTA PREJUDICIALIDADE
.

A adoção de alternativas para a mitigação do impacto decorrente das medidas de combate à contaminação pelo novo Coronavírus, por qualificar-se como sendo uma causa de força maior, possibilita a suspensão dos pagamentos do plano de recuperação judicial, além de autorizar apresentação de plano modificativo a ser submetido à Assembleia Geral de Credores. Inteligência da Recomendação no. 63 do CNJ.

No caso concreto, em sendo revogada a decisão agravada, em típico exercício de retratação, o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005459-17.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 0007857-81.2015.8.11.0037 ajuizada pela
CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP
,
M.C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA. – ME
e
A. F. BARISON EIRELI (Grupo Alfer)
, que, dentre outros pontos, deferiu pedido formulado pelas recuperandas para suspender os pagamentos do plano, autorizando a apresentação de novo plano aditivo (Id 122402991).

Em suas razões recursais, o banco agravante alega que
“houve o a homologação do plano de recuperação judicial em 29/08/2019, contudo, em 11 de junho de 2021 os Agravados peticionaram nos autos (ID57921710) requerendo a suspensão do cumprimento do plano por 180 dias, assim como a mora em relação às parcelas”
(sic).

Entretanto, discorre
“embora os Recuperandos tenham alegado a impossibilidade momentânea de cumprir o plano homologado em razão dos supostos impactos da situação de pandemia na construção civil, a título de números, nada foi comprovado pelos Agravados”
(sic).

Destaca, ademais, que
“apesar da manifestação do Sr. Administrador Judicial de ID n. 71617225 reconhecendo o preenchimento dos requisitos do o art. 4° da Recomendação 63 de 31/03/2020 do CNJ para o deferimento da suspensão dos pagamentos do plano, novamente, não houve a exposição dos números para que os credores pudessem analisar a questão econômico-financeira dos recuperandos”
(sic).

Defende, de outro lado, que o
decisum
é
ultra petita
, na medida em que
“não houve pedido de apresentação de aditivo, muito menos de realização de nova assembleia de credores pelos Agravados”
(sic), justificando, ainda, que
“além da suficiência do prazo de carência para início dos pagamentos, o decurso de 180 dias desde a data do protocolo do pedido de suspensão (ID57921710 – 11 de junho de 2021)”
(sic).

Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso, para
“anular a decisão agravada, posto ser ultra petita”
e
“Subsidiariamente, reformar a decisão agravada para determinar que os Recuperandos paguem as parcelas atrasadas do plano, e continuem com o seu devido cumprimento”
(sic).

Junta documentos nos Ids 122402991 a 122431466.

Preparo recolhido (Id 122589992).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 31/03/2022, conforme decisão de Id 123336511.

Contraminuta ofertada pelo Grupo Recuperando no Id 126018158, em que rechaça os argumentos expendidos pela instituição recorrente, afiançando que a impossibilidade momentânea de cumprir com os termos do plano de recuperação judicial restou devidamente demonstrada perante o Juízo Universal, inclusive em atendimento à determinação da Magistrada singular, onde por meio de manifestação comprovaram
“através de planilhas e com os comprovantes de pagamento/declaração de quitação de que realmente estava adimplindo com as obrigações do plano até 20 de março de 2020”
(sic).

Complementa que
“no tocante à diminuição do faturamento após o início da Pandemia do Covid-19 restou demonstrado através de todos os balancetes e relatórios contábeis fiscalizados de perto pela Administração Judicial”
(sic).

Aduz ser
“obrigação da Administradora Judicial acostar aos autos relatórios mensais acerca do andamento das empresas e do cumprimento do plano dentro do processo recuperacional”
, e diz que
“Em todos esses relatórios mensais presentes nos autos da RJ do Grupo Alfer, consta a real situação financeira e contábil das empresas, sendo tudo isso demonstrado no pedido elaborado pelas recuperandas”
(sic), de modo que a decisão agravada, no ponto, não merece qualquer reparo.

Todavia, no tocante ao novo plano que seria submetido à Assembleia Geral de Credores, entende que, de fato, a decisão agravada é
ultra petita
, haja vista que
“o pleito do grupo recuperando era para que fosse autorizada a SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em decorrência da queda do faturamento das empresas, em razão da crise operada pela Pandemia do Covid19”
(sic), estando, inclusive, a questão pendente de análise por meio de embargos declaratórios na origem.

Pede, assim, o desprovimento do recurso
“no ponto em que alega que as recuperandas não comprovaram a redução de seu faturamento, aduzindo que as mesmas não deveriam ser autorizadas suspender do cumprimento do plano de recuperação judicial, tendo em vista que comprovaram com os pagamentos antes de 20 de março de 2020, contudo, após a Pandemia do Covid-19 não conseguiram manter as obrigações em dia, o que caracterizava a evidente necessidade de suspensão do cumprimento do plano de recuperação judicial, PROVENDO o Instrumental no tocante à parte ulta petita do r. decisum, qual seja a determinação de novo PRJ e submissão a nova AGC, o que destoa completamente do pleito das recuperandas”
(sic). Requer, ainda, a condenação do banco agravante em honorários advocatícios. Junta documentos (Ids 126018159 a 126018161).

Encaminhados os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opina pelo desprovimento do recurso (Id 129912656).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente instrumento, o banco recorrente pretende reformar a decisão de primeiro grau, em que a Magistrada condutora do feito recuperacional do Grupo Alfer, deferiu a suspensão dos pagamentos do plano aprovado, bem como determinou a realização de novo aditivo a ser submetido à Assembleia Geral de Credores.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...)
Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação sobre os seguintes pedidos:

a suspensão do cumprimento do plano de recuperação judicial
(Num. 57921710)

Como providência prévia à autorização para a realização de nova assembleia geral de credores, a qual compete deliberar sobre o pedido de suspensão dos pagamentos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as recuperandas foram intimadas para comprovarem os
requisitos previstos no artigo 4o da Recomendação no 63, do CNJ, de 31 de março de 2020, quais sejam: a) que a capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19; b) que estavam adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020.

Dessa maneira, foram apresentadas planilhas que demonstram os lucros, prejuízos e faturamento mensal das recuperandas entre os meses de junho de 2019 a junho de 2021, bem como comprovantes de pagamentos aos credores até os meses de março/abril de 2020.

A
Administradora Judicial opinou
favoravelmente
à apresentação de plano modificativo a ser submetido à nova assembleia geral de credores
(...).

Diante disso, resta demonstrado que as empresas recuperandas foram impactadas negativamente em suas economias pela crise gerada na pandemia do novo coronavírus (COVID– 19), dificultando o cumprimento do plano de recuperação judicial, o qual vinha sendo cumprido até a ocorrência da crise de saúde global.

Isso posto, nos termos do artigo 4o, caput, da Recomendação no 63, do CNJ, de 31 de março de 2020, autorizo o grupo recuperando a apresentar plano modificativo a ser submetido à Assembleia Geral de Credores, no prazo de 30 (trinta) dias
.

Designem-se as datas para a realização da assembleia geral de credores, em primeira e segunda convocação, com a aprovação, rejeição ou modificação do plano modificativo de recuperação judicial. (...)”
– Id 122402991 (Grifos nossos).

Irresignada, a instituição recorrente defende a necessidade de o
decisum
ser reformado, basicamente suscitando duas premissas: 1a) que não foi comprovado documentalmente a insuficiência de recursos a justificar a suspensão do plano outrora aprovado pela AGC; e 2a) não houve pedido de novo plano, sendo, portanto,
ultra petita
.

Pois bem. A questão é singela e não merece grandes desdobramentos, já que não ultrapassa a barreira da admissibilidade, haja vista que o recurso, de fato, encontra-se prejudicado. Explico:

Compulsando os autos da Recuperação Judicial no. 0007857-81.2015.8.11.0037, verifico que,
recentemente
(
30/11/2022
), o Juízo
a quo
, analisando questões processuais, a exemplo dos embargos declaratórios opostos pelo Grupo Recuperando em que se questionava justamente o segundo ponto atacado neste recurso –
ultra petita
–, tornou sem efeito não somente esta parte como também na própria suspensividade do pagamento dos prazo, em típico exercício de retratação, embora acolhendo pedido próprio das recuperandas, esvaziando, por inteiro, o objeto do presente instrumento.

Transcrevo o teor da decisão em sua integralidade,
ipsis litteris
:

“(...)
DA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O grupo recuperando informou que houve a perda do objeto em relação ao pedido de suspensão do cumprimento do plano de recuperação judicial, bem como dos embargos de declaração opostos em face da decisão que autorizou a apresentação de plano modificativo a ser submetido à Assembleia Geral de Credores, haja vista os esforços em honrar com o previsto no plano de recuperação judicial e o adimplemento das obrigações dentro dos 2 (dois) anos de acompanhamento, dando azo ao encerramento do processo.

Destarte,
inexistindo interesse na suspensão do cumprimento do plano de recuperação judicial, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos (Num. 89631426), bem como torno sem efeito a autorização para o grupo recuperando apresentar plano modificativo a ser submetido à Assembleia Geral de Credores
. (...)”
– Id 104905463 dos autos de origem (Grifos Nossos).

De tal sorte, torna-se a instituição agravante carente do presente recurso, em sua modalidade
interesse de agir
, particularmente pela falta de necessidade de intervenção Colegiada, em virtude da perda de objeto (causa de pedir e pedido) da pretensão recursal (art. 1.016, III, do CPC/15), pela inutilidade de satisfazer seu escopo, sobretudo considerando que a pretensão da recorrente no presente instrumento limitava-se justamente afastar a suspensão dos pagamentos e decote da parte
ultra petita
.

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO NOS AUTOS – INDEFERIMENTO INICIAL –
RETRATAÇÃO POSTERIOR DO JUÍZO DE ORIGEM – QUANTIAS JÁ LIBERADAS À AGRAVANTE PERDA DO OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Retratada a decisão agravada no juízo de origem, ocorre a perda superveniente do objeto em razão da falta de interesse de agir, ficando prejudicado o Recurso
.”
(N.U 1004899-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES —
DECISÃO REVOGADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
— RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória posteriormente revogada pelo juízo de primeiro grau, no processo de origem, em exercício de retratação
.”
(N.U 1007693-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA – DECISÃO QUE CONDICIONA IMISSÃO DO EXEQUENTE NA POSSE DO IMÓVEL ADJUDICADO À PROLAÇÃO DE SENTENÇAS DE EXTINÇÃO DOS FEITOS EM QUE FORAM IMPUTADOS OS PAGAMENTOS – DECISÃO SUSPENSA NA ORIGEM – NOVA DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS OUTRAS – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a decisão agravada foi reformada na origem, com a prolação de outro decisum que, inclusive foi objeto de agravo outro, é circunstância que evidencia ausência de interesse recursal superveniente no julgamento do presente recurso
.”
(N.U 1010683-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Assim, curial concluir acerca da ausência de substrato a impor sequência ao recurso. Em outras palavras, mister deduzir encontrar-se esvaziado o objeto do presente agravo de instrumento, de modo que irregularidades fortuitas devem ser agora questionadas pelo recurso cabível, qual seja, apelação, inclusive manejado por eventuais interessados, como, aliás, é garantido por meio da previsão contida no artigo 996 do CPC/15.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento, ante a sua manifesta prejudicialidade (art. 932, III, do CPC/15).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022